Tribunal: TJMT
Processo: 1001281-14.2016.8.11.0007
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001281-14.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT - CPF: 717.606.449-00 (APELADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CARLA REGINA SCARIOT - CPF: 016.737.681-05 (APELADO), EMANOEL ALEXANDRE SCARIOT - CPF: 037.488.081-60 (APELADO), MATEUS ADELINO SCARIOT - CPF: 063.250.831-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ENTIDADE ESTIPULANTE – SUICÍDIO OCORRIDO NO PRAZO BIENAL DE CARÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL – CRITÉRIO OBJETIVO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL – RECURSO PROVIDO. 1. A concessionária estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora. 2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que o “
art.798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao
suicídio
do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação”
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp n. 1.334.005/GO, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 8/4/2015, DJe 23/6/2015). 3. Verificado o
suicídio
dentro do período de dois anos da contratação do
seguro,
não é devido o pagamento do capital segurado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
Nº 1001281-14.2016.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - ALTA FLORESTA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“
Cobrança de Consórcio - Seguro de Vida Prestamista”
(Número Único 1001281-14.2016.8.11.0007), ajuizada contra a apelante por MARLI VIEIRA VELHO SCARIOT, CARLA REGINA SCARIOT, EMANOEL ALEXANDRE SCARIOT e MATEUS ADELINO SCARIOT, julgou o pedido procedente, para
“
condenar a Requerida a realizar o pagamento da indenização securitária devida no montante de R$ 61.280,00 (sessenta e um mil e duzentos e oitenta reais), com juros moratórios a partir da citação já que não houve formalmente notificação da morte pelos autores e, devidamente corrigido também a partir da citação da presente ação, tendo em vista que não há provas da recusa administrativa da requerida em efetuar o pagamento”
. A r. sentença condenou a ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação (cf. ID 42369667).

A apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“é empresa especializada em contratos de consórcio, portanto não possui legitimidade, competência, capacidade, e conhecimento técnico para debater sobre o seguro prestamista contratado”
, pelo que alega que
“não pode ser condenada ao pagamento de cobertura securitária garantida por outra empresa”
.

Quanto ao mérito, alega que, como a
“a morte do segurado se deu por suicídio, praticado em menos de 9 (nove) meses da contratação
(...)
é evidente que quitação securitária pretendida na exordial não é devida”
,

eis que tanto a lei civil (CC, art. 798) quanto o contrato de seguro preveem a exclusão da cobertura securitária para os casos em que o segurado comete suicídio nos primeiros dois anos de vigência do contrato; diz, ademais, que, diferente do que entendeu o magistrado,
“não há que se perquirir acerca da premeditação do suicídio pelo segurado, nem tampouco acerca de sua comprovação pela apelante, porquanto, a partir da vigência do Código Civil de 2002 tirou-se dos ombros da seguradora este pesado ônus”
.

No mais, alega que a condenação não observou os termos do contrato, já que
“a indenização prevista no seguro prestamista é destinada para a quitação de dívida do segurado, ou seja, o beneficiário da indenização é a empresa estipulante do contrato e credora da dívida, e não os herdeiros do segurado como determinado na sentença”
e, por outo lado, a condenação imposta implica em enriquecimento indevido dos autores/apelados, pois além de conceder a indenização securitária diretamente a eles, a sentença também determinou a devolução dos valores referentes às parcelas pagas previamente ao óbito do segurado.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; no mérito, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou para que o pagamento seja realizado ao grupo consorciado, representado pela estipulante, com o abatimento da quantia paga a título de devolução das parcelas (cf. ID 42369669).

Os apelados apresentaram contrarrazões, combatendo os argumentos recursais e pedindo o desprovimento do apelo (cf. ID 42369674).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 01 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Ilegitimidade passiva)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelante, pois a entidade estipulante é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal,

efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pela seguradora.

Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SEGURO PRESTAMISTA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DA LIDE - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA – PRELIMINARES REJEITADAS – FALECIMENTO DO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA AVENÇA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. O Banco estipulante é parte legítima para figurar na Ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento. Segundo o princípio constitucional da garantia de acesso à Justiça, o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento de demanda judicial, sendo descabido arguir ausência de interesse de agir do autor. Se foi pactuado seguro prestamista, no caso de falecimento do segurado é devido o cumprimento da obrigação securitária de quitar o saldo devedor existente no contrato de financiamento. Inexiste interesse recursal quando a questão contra a qual se insurge o recorrente nem ao menos foi debatida na lide.” (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AP Nº 0002258-33.2015.8.11.0015 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 03/04/2019 – Publicado no DJE 05/04/2019).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. SEGURO RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO CONTRATADO NO INTERIOR DO BANCO. SÚMULA Nº 83/STJ. QUESTÃO DECIDIDA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA CAUSA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. "É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006). 2. "Na esteira de precedentes desta Corte, a oferta de seguro de vida por companhia seguradora vinculada a instituição financeira, dentro de agência bancária, implica responsabilidade solidária da empresa de seguros e do Banco perante o consumidor" (REsp 1.300.116/SP, Rel. Ministra Nanacy Andrighi, DJe 13/11/2012). 3. Estando o acórdão recorrido em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do Tribunal de origem quanto à solidariedade passiva do banco na demanda, mister se faz a revisão do conjunto fático dos autos, o que, como já decidido, é inviabilizado ante o óbice da Súmula nº 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp 1040622/RS – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – julgado em 19/11/2013 – DJe 12/12/2013).

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A Certidão de Óbito, datada de 21/03/2014 (cf. ID 42369484), comprova que o segurado
LUIZ CARLOS SCARIOT
, marido da autora Marli e genitor dos demais autores, faleceu em 10/03/2014 em decorrência de “
asfixia mecânica por enforcamento
”, ou seja, demonstra que o segurado cometeu suicídio por enforcamento, o que, aliás, já foi observado quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 144.581/2016, referente à ação de cobrança de indenização securitária
(Proc. nº 5812-34.2014.8.11.0007 – Código 117832)
ajuizada pelos apelados em face da
Sicredi Norte MT e Icatu Seguros S.A.

O Contrato de Adesão ao Grupo de Consórcio – Proposta/Apólice nº 00185532, com adesão ao Seguro Prestamista
(cf. ID 42369485 a 42369491), datado de 10/06/2013, mostra que o óbito do segurado ocorreu nove meses após a celebração do contrato e do seguro de vida.

Quando se trata de suicídio do segurado, o CC/2002 estabelece o seguinte:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte,
é lícito estipular-se um prazo de carência
, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Art. 798. O beneficiário não tem direito ao capital estipulado quando o segurado se
suicida nos primeiros dois anos de vigência inicial do contrato
, ou da sua recondução depois de suspenso, observado o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

O entendimento adotado pela Corte Superior ao longo dos anos era o de que o suicídio ocorrido no período de dois anos de vigência do contrato de seguro, por si só, não eximia a Seguradora do dever de indenizar, pois, primeiro, seria necessária a comprovação, pela Seguradora, da premeditação do suicídio por parte do segurado.

Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 42.273/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/10/2011, DJe de 25/10/2011; AgRg no Ag 1.414.089/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 13/12/2011, DJe 1º/2/2012; AgRg no Ag 1.166.827/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/11/2012, DJe de 13/11/2012.

No entanto, a Segunda Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.334.005/GO, realizado em 08/04/2015, modificou essa orientação, consolidando o entendimento de que o suicídio não gera a cobertura quando cometido nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, e isto justamente em virtude do critério temporal/objetivo previsto no art. 798 do Código Civil. Eis a ementa desse julgamento:

EMENTA: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada (Código Civil de 2002, art. 798 c/c art. 797, parágrafo único). 2. O art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao suicídio do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação. Após o período de carência de dois anos, portanto, a seguradora será obrigada a indenizar, mesmo diante da prova mais cabal de premeditação. 3. Recurso especial provido.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp n. 1.334.005/GO - Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti - julgado em 08/04/2015 - DJe 23/06/2015).

Nesse mesmo sentido, confiram-se julgados mais recentes do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA SEGURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A prática de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do seguro de vida exclui o direito à indenização dos beneficiários do ajuste, sendo desnecessário o debate sobre possível premeditação do segurado. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que "o suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada" (Súmula 610/STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1622712/SC - Rel. Ministro MARCO BUZZI - julgado em 04/05/2020 - DJe 07/05/2020).

EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA APÓLICE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ pacificou a jurisprudência desta Corte, no sentido

de

que,

"durante

os

dois

primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o suicídio é risco não coberto" (REsp n. 1.334.005/GO,

Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relatora p/

acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 8/5/2015, DJe 23/6/2015). 2.

Em

sede de recurso especial, não é possível o exame de questões que

impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3.

No

caso

concreto,

o Tribunal de origem, analisando os fatos e provas

dos

autos,

entendeu que o seguro contratado pela agravante iniciou

sua

vigência

em

2006, tendo o suicídio ocorrido em 2007. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, a fim de rever esse entendimento, demandaria o reexame do material probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no REsp 1484160/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA - julgado em 21/03/2017 - DJe 29/03/2017).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
SUICÍDIO
OCORRIDO DENTRO DO PRAZO BIENAL DE VIGÊNCIA. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. CRITÉRIO OBJETIVO. NOVO POSICIONAMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o "art. 798 adotou critério objetivo temporal para determinar a cobertura relativa ao
suicídio
do segurado, afastando o critério subjetivo da premeditação." (REsp n. 1.334.005/GO, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relatora para acórdão a Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe 23/6/2015). 2. Verificado o
suicídio
dentro do período de dois anos da contratação do seguro, não é devido o pagamento do capital segurado. 3. Recurso especial provido. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp nº 1562753/SP – Rel. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - julgado em 16/02/2016 - DJe 19/02/2016).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.
SUICÍDIO
DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção do STJ firmou jurisprudência desta Corte, no sentido de que, "durante os dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, o
suicídio
é risco não coberto. Deve ser observado, porém, o direito do beneficiário ao ressarcimento do montante da reserva técnica já formada" (REsp n. 1.334.005/GO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 8/5/2015, DJe 23/6/2015). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – QUARTA TURMA – AgRg no REsp nº 1560394/SC – Rel. LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 15/12/2015 - DJe 01/02/2016).

EMENTA: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO.
SUICÍDIO
COMETIDO ANTES DE COMPLETADOS DOIS ANOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. ART. 798 DO CC. 1. De acordo com a redação do art. 798 do Código Civil de 2002, a seguradora não está obrigada a pagar indenização por
suicídio
ocorrido nos dois primeiros anos do contrato. 2. O legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, sendo irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte, de modo a conferir maior segurança jurídica à relação havida entre os contratantes. 3.

Agravo regimental desprovido.” (STJ – TERCEIRA TURMA – AgRg no REsp nº 6741447/PR – Rel. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - julgado em 24/11/2015 - DJe 30/11/2015).

De fato, a redação dada pelo legislador ao art. 798 do Código Civil de 2002 elimina qualquer discussão sobre a cobertura securitária no caso de suicídio antes de findo o biênio de carência, pois ali consagrado o critério
objetivo temporal, de forma que a Seguradora e, por consequência, o estipulante, não devem a indenização se, nos dois primeiros anos de vigência do pacto, ocorrer a morte por suicídio do segurado, não importando se premeditado ou não.

Ao contrário do Código Civil revogado (CC/1916, art. 1.440, parágrafo único), hoje não há previsão legal para o caráter premeditado (ou não) do suicídio. O novo Código pretendeu justamente evitar a dificílima prova da premeditação, ou da sanidade mental e da capacidade de autodeterminação, no momento do cometimento do suicídio.

O período de dois anos de carência não permite discussões sobre a premeditação da morte, ou seja, a letra da lei adotou critério objetivo, e, assim, fugir à letra da lei, que não apresenta nenhuma dificuldade de interpretação, é conferir à norma sentido e conteúdo que ela não tem.

Acrescento, ainda, que a Súmula 105 do STF e a Súmula 61 do STJ foram editadas em momento anterior ao Código Civil de 2002, baseadas em precedentes que invalidavam a cláusula contratual de exclusão da cobertura simplesmente porque não havia previsão legal, na época, para esta situação.

O Código de Defesa do Consumidor permite a mesma conclusão, ou seja, não se pode invalidar ou tachar de “nula” a “eximente” de responsabilização da Seguradora, cuja previsão contratual tem amparo direto na Lei, sobretudo porque a missão do CDC é a proteção do consumidor contra consequências contratuais que, acaso soubesse (tivesse informação adequada e clara – art. 6º, III), não teria ele pactuado daquela maneira, ou então contra cláusulas que apresentem desproporcionalidade e/ou ilicitudes manifestas, o que não é o caso.

As cláusulas contratuais próprias de contratos de consumo (CDC, art. 51, incisos I a XVI) em nada se assemelham à cláusula em destaque, sobretudo porque a “limitação” contratual decorre do próprio Código Civil, figurando, pois, não só como norma cronologicamente posterior à legislação consumerista, mas também como especial reguladora da matéria.

Não há, assim, como afastar a “carência” de 02 (dois) anos para hipóteses de suicídio, pois, ainda que a seguradora ou a estipulante tivesse omitido do consumidor essa particularidade legal, a cláusula somente seria “nula” se, do contrário (caso a informação tivesse sido dada, ou caso ela tivesse sido redigida com destaque, “permitindo sua imediata e fácil compreensão” – CDC, art. 54, §4º), isso fizesse com que o segurado mudasse de ideia e não mais contratasse o seguro de vida, circunstância essa (contratação do seguro de vida somente porque estaria “segurado” em caso de suicídio) que demonstraria, aí sim, não só o dolo, mas também a “premeditação” do consumidor/segurado.

Portanto, sob o pálio estrito do Código Civil de 2002, conclui-se que o pagamento do seguro é indevido em casos de suicídio ocorrido no prazo de “carência” de 02 anos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido autoral. Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno os autores/apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas recursais pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020